Tribunal: TJDFT
Processo: 0705329-04.2019.8.07.0005
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
PENAL. Contravenção penal de vias de fato. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. RECONHECIMENTO. DANOS MORAIS À VÍTIMA. VALOR.

A confissão espontânea extrajudicial do acusado deve ser reconhecida como atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal se foi utilizada na formação do convencimento do julgador para a condenação. Súmula 545 do STJ.

Mantém-se a indenização de R$500,00 (quinhentos reais) para a reparação dos danos morais em favor da vítima, razoavelmente arbitrada, não comprovada a impossibilidade financeira de o apelante arcar com a mesma.

Pena privativa de liberdade reduzida.

Apelo parcialmente provido.